Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713431-67.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ADBAR CARVALHO CAMELO COSTA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Trata-se de recurso (ID 53204418) interposto contra a sentença (ID 53204416) que indeferiu a petição inicial por descumprimento da decisão de ID 53204413, na qual foi determinada emenda à inicial. Os aclaratórios interpostos pelo embargante à execução, RICARDO ABDAR CARVALHO CAMELO COSTA, foram rejeitados pela decisão de ID 53204425. Em apelação, o requerente afirma que atendeu rigorosamente às determinações do Juízo. Alega haver clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à Justiça. Afirma que, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/1950, não possui condições, por estar desempregado e endividado, de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, razão pela qual requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, repete os argumentos deduzidos na inicial destes embargos à execução quanto ao excesso de execução. Contrarrazões apresentadas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I (ID 53204429), suscitando preliminar de inadequação da via eleita com a apresentação de embargos à execução e não ação revisional. No mérito, argumenta em prol da inépcia da inicial e inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada. Por fim, pugna pela considerar haver litigância de má-fé. Intimada quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53890468. É o relatório. Decido. A decisão de ID 53204413, publicada em 14.8.2023, determinou a juntada de peças relevantes do processo de execução: petição inicial do processo executivo, memória de atualização do débito em cobrança e procurações e eventuais substabelecimentos outorgados ao advogado da parte exequente. Além disso, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida, adveio a sentença que, constatando o não cumprimento da ordem de emenda inicial, indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil PC e declarou extinto o processo sem exame do mérito, com apoio na regra dos arts. 485, inciso I, c/c 771, parágrafo único, do mesmo Diploma. Observa-se que a parte apelante, ao contrário do que afirma em suas razões de apelo, não atendeu rigorosamente aos comandos do Juízo de origem, deixando a lacuna quanto ao preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação, inclusive em relação ao recolhimento das custas processuais. Nos termos do art. 101 c/c 1.015, inciso V, ambos do CPC, após o indeferimento da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. Ante a impossibilidade de retroação de eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, o recurso é inadmissível dada a ausência de recurso (preclusão temporal) ou do recolhimento devido. A propósito, colham-se, no mesmo sentido, julgados deste colendo Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCONSISTÊNCIA NA CONTA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ART. 63 DO DECRETO 26.590/2003. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. De acordo com o disposto no artigo 118 da Resolução 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. 3. No mais, ficou evidenciado que a elevação do valor das faturas decorreu de vazamentos internos na unidade, cuja manutenção e regularidade cabe ao próprio consumidor. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré, sendo a sentença mantida quanto aos outros pontos. (g.n.) (Acórdão 1796560, 07449219620218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. CONTRATO E FATURAS DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade. 2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Não há que se falar em cassação da sentença por cerceamento de defesa quando o réu é devidamente citado e opta em não apresentar peça de defesa no prazo legal. 4. A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito. 5. Comprovado o inadimplemento do contrato pela Ré, que não se incumbiu de desconstituir o direito pleiteado pelo Autor, os efeitos da revelia aplicados na sentença devem ser mantidos. 6. Recurso parcialmente provido. (g.n.) (Acórdão 1787123, 07067491120238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, uma vez que inadmissível, nos termos estabelecidos pelo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador